Tribunal: TJES
Processo: 5001877-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001877-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS YCALOS DOS SANTOS FERREIRA

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva nos autos do processo nº 0000123-78.2025.8.08.0048. O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão sob dois fundamentos: (i) a ilicitude das provas, diante de suposta invasão domiciliar sem fundada suspeita, e (ii) a inexistência de
periculum libertatis
concreto. Alternativamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) definir se a suposta ilicitude das provas, decorrente de invasão domiciliar, pode ser analisada diretamente na instância superior, sem prévia manifestação do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo medida de
ultima ratio
, cabível apenas quando as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes.

4. No caso concreto, o juízo de primeiro grau fundamenta a necessidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas (314 pinos de cocaína, totalizando aproximadamente 610g), evidenciando a gravidade concreta da conduta.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

6. A tese de ilicitude das provas obtidas por invasão domiciliar foi suscitada apenas na defesa prévia, após o indeferimento da liberdade provisória, sem decisão do juízo de origem sobre a matéria. Assim, a análise direta pelo tribunal superior configuraria indevida supressão de instância.

7. O
Habeas Corpus
possui rito célere e não comporta exame aprofundado de provas, cabendo ao juízo de primeiro grau analisar a legalidade da obtenção das provas no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há fundamentação concreta na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da apreensão de grande quantidade de drogas; 2. A alegação de ilicitude da prova obtida por invasão domiciliar deve ser previamente analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do Habeas Corpus, para, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001877-17.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: POLLYANA PIRES DE SOUZA MUNIZ MAPPA

PACIENTE:
CARLOS YCALOS DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA
4
ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA D
A SERRA
/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS YCALOS DOS SANTOS FERREIRA
, em face de ato supostamente coator praticado nos autos do processo nº 0000123-78.2025.8.08.0048, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante, no id 12140072, pugna, liminarmente, pelo relaxamento da segregação cautelar do paciente, sob o argumento que
(i)
o decreto de prisão preventiva resta fundado em provas colhidas de forma ilegal, visto que a invasão domiciliar pela autoridade policial ocorreu sem fundada suspeita; e
(ii)

não houve demonstração do
periculum libertatis
concreto.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12170845.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 12213268.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12254460, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cuja pena abstrata máxima de reclusão ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente (fls. 99/100, do id 12140079), o Magistrado de origem fundamentou o
periculum libertatis
no exacerbado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo expressivo contingente de entorpecentes apreendido
s
, veja-se:

“Examinando os autos, verifico a presença dos mencionados requisitos de validade da prisão preventiva, principalmente em razão do modo empregado na ação delituosa, bem como o exacerbado grau de reprovabilidade, associado à quantidade de drogas apreendidas, quais sejam, 314 (trezentos e quatorze) pinos de cocaína.

No mais, observo que não houve qualquer inovação de ordem processual ou fática suficiente a afastar a necessidade da custódia do denunciado, que se presta, precipuamente, a garantir a ordem pública, à luz do art. 312, CPP.”

Rememora-se que é nesse sentido que encontra-se firmado o entendimento do C. STJ, de maneira que a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito
, considerando a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
) (grifei)

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Dessa forma, na hipótese vertente, foram apreendidos 314 (trezentos e quatorze) pinos de cocaína, com aproximadamente 610 (seiscentos e dez) gramas, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Sendo assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Superado tal ponto, em relação à suposta ilegalidade das provas obtidas por invasão domiciliar, observa-se que tal argumento foi apresentado na instância originária apenas em sede de defesa prévia, isto é, posteriormente ao pedido de revogação da prisão preventiva – objeto do ato ora impugnado.

Assim, diante da ausência de pronunciamento do Julgador de primeiro grau, torna-se impossível a análise
per saltum
da tese suscitada, uma vez que implicaria em indevida supressão de instância.

Nessa sentido, inclusive, é o entendimento do C. STJ nos julgados: HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE DJe: 05.02.2014.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde da controvérsia posta nos autos originários.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
, para, nesta parte,
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.